Tribunal: TJSP
Processo: 1002904-60.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Dívida prescrita incluída em plataforma de acordo – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Sentença de parcial procedência – A cobrança de dívida extrajudicial prescrita é ilícita – Dívida inexigível judicial e extrajudicialmente – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado II do TJSP – Necessária a exclusão dos débitos da plataforma – Danos morais não

Ementa:
Dívida prescrita incluída em plataforma de acordo – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Sentença de parcial procedência – A cobrança de dívida extrajudicial prescrita é ilícita – Dívida inexigível judicial e extrajudicialmente – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado II do TJSP – Necessária a exclusão dos débitos da plataforma – Danos morais não configurados – Ausência de provas de desdobramentos sérios ou das condições estabelecidas no referido Enunciado – Autora que decaiu da quase integralidade do proveito econômico pretendido – Sucumbência mínima caracterizada – Redistribuição dos ônus de sucumbência – Desprovimento à apelação da autora, na parte conhecida, e provimento parcial ao recurso da ré.